Tribunal: TJPA
Processo: 0002841-97.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002841-97.2014.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: ANA LUCIA MACIEL E MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA. DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO RECONHECIDO A NÍVEL NACIONAL, PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VALENDO COMO PROVA DA GRADUAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, GARANTINDO O DIREITO DA PARTE APELADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA EM SUA TOTALIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA interposto pelo MUNÍCÍPIO DE ABAETETUBA contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Civil da Comarca de Abaetetuba (ID N° 1299175), que julgou procedente parcialmente os pedidos na AÇÃO DE ORDINÁRIA protocolada por ANA LÚCIA MACIEL E MACIEL, para determinar a progressão funcional no quadro de Professor de Nível I do Município e determinar o pagamento de valores salarias desde o dia 11/04/2013, nos seguintes termos:

“Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora, o que faço com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do CPC, para determinar ao promovido que proceda à progressão funcional, enquadrando a autora no cargo de Professor Nível I, nos termos do art. 23, da Lei Municipal nº 295/2009, além de condená-lo ao pagamento dos valores que derivarem da progressão funcional resultante, desde 11/04/2013.”

Inconformado com essa decisão o município requerido recorreu, ID 1299176, argumentado em suas razões recursais que a decisão deverá ser reformada, pois a progressão vertical não se aplicaria à conclusão de cursos em instituições não reconhecidas pelo MEC, sendo que o curso que foi apresentado pela ora apelada não é reconhecido na modalidade ensino à distância, e sim, é reconhecido tão somente para os cursos ministrados na sede da instituição, em Fortaleza/CE.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o improvimento total do apelo.

Distribuído o feito à minha relatoria, recebi o apelo em seu duplo efeito, determinando em seguida o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação, ID 1332525.

Em petição presente à ID 1735829, a Douta Procuradoria de Justiça informa a inexistência de interesse público primário na presente lide que demandasse seu parecer, omitindo-se em opinar sobre a questão objeto deste recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, já que preenchido todos os requisitos legais de admissibilidade, bem como conheço também da remessa necessária,

Inicialmente, no que tange a argumentação traçada no apelo manejado pela municipalidade, vejo que seu inconformismo quanto a decisão combatida não merece prosperar, já que,
como se extrai dos autos, a
progressão
por escolaridade obtida pela servidora é amparada no certificado que atesta ter ela concluído o
curso
de graduação, estando o referido diploma devidamente registrado no Ministério da Educação, através da UFRR (Universidade Federal de Roraima).

Ora, a Lei 9.394/1996 é clara ao dispor, em seu art. 48 e parágrafo 1º, que os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados
, terão validade nacional,
como prova da formação recebida por seu titular, além de que, os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias, serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

Sendo importante ressaltar ainda que o referido documento é dotado de validade formal, uma vez que atende a todas as exigências estabelecidas pela Resolução CNE/CES nº 01/2001, e, tendo sido expedido por instituição credenciada junto ao Ministério da Educação, devidamente reconhecida, as informações dele constantes gozam de presunção de veracidade.

Assim, a tese esposada no recurso de apelação não merece ser provida.

QUANTO A REMESSA NECESSÁRIA
, entendo que a decisão ora em análise não merece retoque algum.

A ação de primeiro grau tinha como objetivo saber se o autor fazia jus à progressão vertical prevista no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal de Abaetetuba, instituído pela Lei Municipal nº 295/2009.

Ao prolatar a sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Faculdade Latino Americana de Educação, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação.

Em análise aos termos da Lei Municipal 295/2009, esclareço que a mesma passou a prever que a carreira de magistério no Município seria estruturada na forma do cargo único de Professor, disposto em 04 (quatro) níveis, de acordo com a titulação acadêmica, nos seguintes termos:

“Art. 23. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor é a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

I –Será promovido para o Nível I, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor e Nível Especial que obtiver habilitação em Licenciatura Plena ou Pedagogia;

II –Será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena ou Pedagogia que obtiver pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III –Será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível II e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV – Será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Doutorado na área da educação;”

Da mesma forma, o artigo 26, estabeleceu, que a progressão de integrantes do quadro do Magistério Público Municipal, estáveis e habilitados, far-se-ia de acordo com o preenchimento dos requisitos previstos e mediante o requerimento do servidor, conforme os parágrafos abaixo transcritos:

“Art.26 (...)

§ 1º Os cursos de pós-graduação “lato sensu” e “stricto sensu”, e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim;

§ 2º A progressão do integrante do cargo de Professor ocorrerá a qualquer tempo e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído.”

Dessa forma, por encontrar-se a decisão devidamente em termos, entendo que não merece censura alguma, pois, é possível aferir que a servidora preencheu os requisitos necessários a amparar a concessão do pleito de progressão vertical, haja vista, que comprova a conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, cumprindo assim, o requisito exigido por lei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Quanto ao
REEXAME NECESSÁRIO
, conheço também do mesmo, mas mantenho a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição em sua totalidade.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022